Tribunal: TJDFT
Processo: 0754554-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754554-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA NERIZ ALENCAR AGRAVADO: ERICA NASCIMENTO BARBOSA, ANTONIEL SOARES DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALOMA NERIZ ALENCAR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de ERICA NASCIMENTO BARBOSA e ANTONIEL SOARES DA SILVA, determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, impondo a alteração do rito para ação monitória ou de cobrança. A agravante relata que a ação foi devidamente ajuizada pelo rito executivo, uma vez que o contrato de honorários advocatícios firmado com os agravados constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do Código de Processo Civil, sendo certo que houve integral prestação dos serviços contratados. Explica, em síntese, que atuou na regularização da pensão alimentícia de interesse dos agravados, cumprindo integralmente as obrigações assumidas, consoante cláusulas contratuais juntadas ao processo de origem. Afirma que o inadimplemento das parcelas pactuadas motivou a renúncia ao mandato e a subsequente propositura da execução para cobrança do saldo devedor. Sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao presumir ausência de liquidez do título pelo simples fato de ter havido renúncia, destacando que a rescisão contratual decorreu exclusivamente da mora dos devedores. Expõe que a cláusula de vencimento antecipado, prevista de forma expressa no contrato, autoriza a exigibilidade imediata de toda a dívida diante do não pagamento das parcelas ajustadas, hipótese configurada nos autos. Assevera que o cálculo do valor devido decorre de simples operação aritmética, não havendo qualquer necessidade de arbitramento judicial, motivo pelo qual se mantém íntegra a executividade do documento. Defende, ainda, o caráter alimentar dos honorários advocatícios, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal reconhecem a natureza alimentar tanto dos honorários contratuais quanto dos sucumbenciais, o que justifica a adoção do meio mais célere de satisfação do crédito, qual seja, a execução. Invoca precedentes que confirmam a exequibilidade do contrato de honorários quando demonstrada a prestação dos serviços e a existência de cláusula válida de vencimento antecipado. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, por já ter formulado o pedido na origem, renovando-o nesta instância. Postula, também, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o cumprimento da ordem de emenda e evitar o indeferimento da inicial. No mérito, pretende a reforma integral da decisão agravada para assegurar o prosseguimento da execução pelo rito próprio. Sem preparo, eis que a gratuidade também é objeto do recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, tão somente para fins de processamento deste recurso, considerando que o pleito já foi submetido ao Juízo de origem, ainda pendente de apreciação. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: 1. Inexiste prevenção entre o presente feito e o de no 0794784-34.2025.8.07.0016, uma vez que tramitou sob o rito sumaríssimo (Juizado Especial) e houve desistência da ação. 2. Como informado na petição inicial (ID 256975603), houve renúncia ao mandato outorgado, provocando assim a ruptura contratual antes da conclusão do serviço contratado (assistência advocatícia), ensejando o arbitramento dos honorários conforme o alcance e extensão dos serviços prestados e observando o quanto estabelecido no art. 85 do CPC. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. DIREITO POTESTATIVO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO. ARBITRAMENTO. CORREÇÃO. 1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame, inclusive porque a pretensa beneficiária não atendeu integralmente a ordem de juntada de documentos para, em confronto com as demais provas, evidenciar a hipossuficiência financeira alegada. 2. A renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado constitui um direito potestativo, o que, contudo, não exclui o direito do advogado ao recebimento dos honorários proporcionais ao serviço até então prestado. 3. Mera propositura de sobrepartilha, ainda que exitosa na liberação dos valores bloqueados do precatório, não exclui o direito dos advogados-apelados ao recebimento dos honorários avençados, proporcionalmente ao trabalho prestado. 4. Verificada a extensão do cumprimento do objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios, a complexidade das três ações propostas pelos causídicos desconstituídos dos autos, o tempo de tramitação e o êxito alcançado nas três ações, correto o arbitramento dos honorários feito na sentença, de forma proporcional ao serviço prestado, sem olvidar que a sobrepartilha que seria proposta após o trânsito em julgado da ação principal exauria o objeto do contrato e possui menor complexidade. 5. Apelação conhecida e não provida (Acórdão 1873396, 07197653820238070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ROMPIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que a pactuação entre as partes não impede o arbitramento judicial da verba profissional caso haja o rompimento antecipado do contrato, de modo que sejam sopesadas as atividades advocatícias até então desenvolvidas. 3. Não há que se falar de omissão em relação a matéria não impugnada no recurso, tendo em vista o efeito devolutivo dos recursos e o princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido (Acórdão 1860260, 07263036920228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CLIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. VALOR DE CADA PARCELA EFETIVAMENTE RECEBIDA. 1. A revogação ou a renúncia do mandato trata-se de direito potestativo que pode ser exercido de forma unilateral, tanto para o mandante quanto para a mandatário. Assim, é nula clausula contratual de contrato de serviços de honorários advocatícios que dispõe sobre a irrevogabilidade ou irretratabilidade do mandato. 2. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que quando as partes adotarem cláusula "quota litis", ou seja, percentual sobre o êxito obtido, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia. A participação do advogado em bens do cliente apenas é admitida de forma excepcional. 3. Não é cabível a fixação de juros com capitalização mensal em negócio jurídico de mútuo previsto em contrato de prestação de serviços advocatícios. 4. É nula a imposição, por cláusula em contrato de serviços advocatícios, da necessidade de anuência dos patronos para venda de bens. 5. O Poder Judiciário não deve intervir no percentual dos honorários advocatícios contratuais pactuados livremente entre as partes, em razão dos princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade. 6. A revogação do mandato por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, conforme dispõe o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. Não encerrado o processo de inventário para o qual o advogado foi contratado, não há como pretender o integral pagamentos dos honorários advocatícios contratuais, mormente quando considerado que a maior parte dos bens a inventariar ainda não foram desembaraçados e que ainda há pendência quanto a quitação das dívidas do espólio. Os honorários devem ser fixados, por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. 8. Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi cumprido parcialmente e que, mesmo assim, possibilitou proveito econômico positivo as partes contratantes, é razoável que arbitramento judicial leve em consideração a alíquota estipulada contratualmente entre partes, mas que este percentual incida somente em 50% do valor referente a venda de bem na qual atuação dos patronos foi determinante para se concretizar. 9. Em vista do desacolhimento de parte substancial do pedido autoral, não há falar em sucumbência mínima das Autoras, restando afastada a aplicabilidade do parágrafo único do art. 86, do CPC. 10. O arbitramento imposto na sentença está atrelado ao recebimento de valores pelas autoras, os quais estão ocorrendo de forma parcelada. Nesse contexto, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados a partir de cada parcela efetivamente recebida pelas autoras, conforme se extrai do teor do artigo 397, do Código Civil. 11. Apelação das requerentes conhecida e parcialmente provida. Apelação dos requeridos conhecida e desprovida (Acórdão 1843469, 07298063520218070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Destarte e em razão do término antecipado do vínculo contratual (renúncia), tem-se que o documento de ID 256975620 não se configura como título executivo extrajudicial, pois carece de certeza e exigibilidade. Falta à parte autora, portanto, um dos pressupostos para a constituição válida do processo executivo, qual seja, o título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos 783 do Código de Processo Civil, razão pela qual o feito deve ser extinto. Assim, fica facultada a emenda à petição inicial para convolar a demanda em ação de conhecimento (arbitramento), hipótese em que o feito será redistribuído. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 3. Após, conclusos. De uma leitura atenta à decisão agravada, depreende-se que facultou a emenda da petição inicial para conversão da execução em ação de conhecimento voltada ao arbitramento dos honorários contratuais, por entender que o contrato apresentado não se qualifica como título executivo extrajudicial hábil, diante da renúncia ao mandato antes da conclusão dos serviços contratados e da consequente necessidade de apuração proporcional da verba honorária devida. Prima facie, a solução adotada pelo Juízo de origem encontra pleno respaldo na jurisprudência deste Tribunal e na interpretação sistemática dos arts. 783 e 784, XII, do CPC. Isso porque, embora o contrato de honorários advocatícios ostente, em regra, natureza de título executivo extrajudicial, a sua exigibilidade na via executiva depende da presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que não se fazem presentes quando a relação contratual é encerrada antecipadamente, antes do cumprimento integral do objeto ajustado. Corroborando o entendimento adotado na decisão recorrida, a renúncia do advogado, tal como a revogação do mandato pelo cliente, é direito potestativo exercido sem imposição de penalidade à parte contrária. Todavia, em tais hipóteses, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que o advogado faz jus somente aos honorários proporcionais às atividades efetivamente desempenhadas, cuja quantificação exige arbitramento judicial, quando inexistem critérios objetivos previamente pactuados ou quando o serviço não foi concluído. Nessas situações, a execução direta do contrato é inviável, pois não há liquidez prévia nem possibilidade de obtenção do quantum debeatur por simples cálculo aritmético, impondo-se o ajuizamento de ação de conhecimento para fixação do valor proporcional da verba honorária. A própria decisão agravada colacionou julgados desta Corte que reconhecem expressamente a necessidade de arbitramento judicial em hipóteses de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios, afastando a liquidez necessária à execução. Ademais, as razões recursais não afastam essa conclusão. A agravante sustenta que a cláusula de vencimento antecipado tornaria o valor integral exigível, mas tal interpretação não se harmoniza com a natureza do vínculo contratual nem com o regime jurídico aplicável à renúncia. Cláusulas que preveem exigibilidade integral da verba em caso de rescisão unilateral não prevalecem diante da constatação de que o serviço não foi concluído e de que é necessária a aferição da proporção entre o trabalho realizado e o valor ajustado, o que somente pode ocorrer pela via do arbitramento. Desse modo, a cláusula contratual invocada pela agravante não tem o condão de conferir liquidez ao título, tampouco de afastar a necessidade de prévia apuração judicial da verba honorária. Portanto, não há demonstração da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo requerido. Igualmente, não se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação. A conversão da execução em ação de conhecimento não extingue o direito material da agravante, mas apenas estabelece o procedimento adequado para a quantificação da verba, diante da ausência de liquidez do título. O inconformismo da parte não encontra amparo legal, sobretudo porque o arbitramento judicial é medida necessária para assegurar que a remuneração seja fixada de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado, como determina a jurisprudência consolidada desta Corte. Assim, ausentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido, o indeferimento é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator